Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000773-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ROSARIO DA SILVA - CPF: 071.115.851-78 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000773-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcia Rosario da Silva

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DA PROPOSTA DE ADESÃO, TERMO DE CESSÃO E A NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, a empresa cessionária coleciona aos autos documentos que comprovam a origem da dívida sendo eles: a proposta de adesão devidamente assinada pela Autora, a notificação da cessão de crédito, bem como o termo de cessão. Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Se a empresa cessionária comprova a origem da obrigação, referente à contratação/utilização dos serviços prestados pela empresa,
a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Em que pese às alegações da Recorrente de que a inscrição do seu nome ocorreu em data anterior a cessão de crédito, observo que o extrato colacionado aos autos demonstra a data de origem da obrigação, ou seja, a data de vencimento do débito que ocorreu em 20/12/2018.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.

5.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pleitos iniciais e condenou a Autora em litigante de má-fé, nos termos do art.80, incisos II e III, do CPC/15, não merece
reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, não há o que se fala em gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021